Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707411-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LARISSA MIRANDA CHINCHILLA RECORRIDO: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO. VÍTIMA DO ACIDENTE COM HABILITAÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 2. De acordo com o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 2.1. Observado, do acervo probatório produzido nos autos, que o acidente automobilístico foi causado por manobra irregular realizada pela ré, ao promover a mudança de faixa de rolamento, sem as cautelas necessárias, não há como ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do autor pelo evento danoso. 3. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, a condução de veículo automotor com a carteira de habilitação irregular configura apenas infração administrativa, de modo que tal circunstância, por si só, não enseja o reconhecimento de sua culpa concorrente em relação ao acidente automobilístico, fazendo-se necessário verificar, no caso concreto, a dinâmica do evento danoso. 4. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar posteriormente à prolação da sentença, conforme inteligência dos artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade. 4.1. Evidenciada a falta de impugnação específica e tempestiva quanto ao pedido condenatório por danos materiais e respectivas provas constantes da exordial, e inexistindo motivo para infirmar a conclusão sentencial relacionada ao tema, deve ser mantida a condenação e o valor da respectiva indenização. 5. O envolvimento em acidente de trânsito, resultando em lesões corporais, configura circunstância apta a provocar abalo de ordem moral, de modo a justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a este título. Precedentes. 6. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, 28, 29, §2o, e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro, porque, além de o acidente ter ocorrido por culpa exclusiva do recorrido, inexistem elementos para a caracterização do dano moral indenizável, que foi fixado em valor exorbitante e deve ser reduzido; defende, também, a possibilidade de ser reconhecida a culpa concorrente; c) artigo 1.026, §1o, do CPC, defendendo a viabilidade de ser concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. Em petição apartada (ID 42131062 – Págs. 2/19), requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, que foi indeferido pela decisão de ID 42136434 – Págs. 1/3. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, 28, 29, §2o, e 35, todos do CTB, porque, para se aferir a existência de culpa exclusiva ou concorrente (AgInt no AREsp n. 2.157.349/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022), ou a exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais (AgInt no AREsp n. 2.096.090/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à indicada afronta ao artigo 1.026, §1o, do CPC, a Corte Superior também entende que “A ausência de probabilidade de êxito do recurso integrativo, cujos argumentos não passam de mera reiteração daqueles já exaustivamente examinados pelo órgão colegiado, impede a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.792.176/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Assim, tendo o órgão julgador apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015